Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVACIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que obstou o processamento de ação executiva movida em desfavor de SANOS MED GESTÃO EM SAÚDE LTDA, ora Agravado, fundada em contrato de compra e venda de bens móveis assinado eletronicamente por certificadora privada, facultando ao Agravante emendar a inicial para ação de conhecimento no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Juízo a quo entendeu que o instrumento particular firmado entre as partes não gozava de liquidez e certeza por ter sido assinado eletronicamente por certificadora particular, não podendo, assim, ser considerado título executivo extrajudicial. Nesse contexto, o Agravante defende, em síntese, a necessidade de reforma/cassação da decisão agravada para preservar o entendimento consolidado por este Tribunal e amparado na legislação vigente, que reconhece a validade de assinaturas eletrônicas oriundas de certificadoras privadas, resguardando, assim, os pressupostos inerentes ao título executivo perseguido nos autos. Aduz que não há vedação legal à existência de certificadoras privadas cujos certificados não sejam emitidos pelo ICP-Brasil, ressaltando o disposto no art. 10 da MP 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Assevera que, no contrato assinado eletronicamente pelo devedor e no qual se funda a ação executiva, consta relatório de assinaturas fornecido por meio da ferramenta de assinatura eletrônica, no qual colhe-se diversos dados de identificação do subscritor e do equipamento utilizado para tal, inclusive com a geolocalização do hardware utilizado, o que garante a autoria e integridade do documento eletrônico. Afirma que os boletos juntados ao feito executivo, emitidos contra o Agravado/sacado, no valor exato das parcelas contidas no contrato, não podem ser desprezados como meio de prova da relação jurídica preexistente, de modo que, ainda que pairasse qualquer dúvida sobre a legitimidade do título executivo, o conjunto probatório do processo é apto a demonstrar a certeza e a liquidez do instrumento particular no qual se funda a ação. Desse modo, alegando não ser necessária a certificação pelo sistema promovido pelo ICP-Brasil para que se atribua ao instrumento particular a qualidade de título executivo extrajudicial, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a validade das assinaturas constantes no contrato com o consequente deferimento da petição inicial e prosseguimento do feito executivo. Preparo comprovado no ID 33556785 e no ID 33556786. Não houve contrarrazões pela parte Agravada. É a suma do necessário. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 29/04/2022, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme documento de ID 123147305. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. Quanto ao ponto, cumpre destacar o que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator